Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738140-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELE CONSTANCE DE MAGALHAES FERREIRA FARIAS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHELE CONSTANCE DE MAGALHAES FERREIRA FARIAS em face da r. decisão de ID 59675951, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente aufere renda mensal bruta superior a R$ 16.000,00 e líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante contracheque juntado no ID 58104269, o qual comprova que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Além do mais, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a contratação de empréstimos consignados e de financiamentos imobiliários mediante atos de mera liberalidade (sem comprovação de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), não constitui fundamento suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: (Acórdão 1828182, 07479829420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão embargada é omissa, pois além de apontar premissa e jurisprudência que não se coadunam com o caso concreto, não analisou o pedido de gratuidade de justiça, sob a ótica da integralidade das provas apresentadas, bem como desconsiderou que a embargante tem dois dependentes: seu filho de 19 anos e seu marido que continua desempregado. Afirma que não tem “financiamentos imobiliários mediante atos de mera liberalidade”, haja vista que comprovou que tem financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal do apartamento em que reside com a sua família. Expõe que comprovou despesas essenciais mensais, tais como condomínio do imóvel em que reside com sua família; conta de luz; mensalidade da faculdade de seu filho de 19 anos e empréstimos consignados que foram contratados por necessidade. As despesas comprovadas, ainda segundo a embargante, não contemplaram as despesas com alimentação, como compras de supermercado, por exemplo. Diz que ficou demonstrado que, abatidas as despesas necessárias e regulares mensais que totalizam R$ 7.861,32 do ganho líquido mensal (R$ 8.199,94), resta R$ 338,62. Aponta que há, ainda, o tratamento que o seu filho vem sendo submetido, que não é totalmente coberto pelo Plano de Saúde, conforme se extrai da própria declaração de imposto de renda. Ao final, requer o recebimento e a procedência destes Embargos de Declaração, suprindo o vício apontado para que seja deferida a gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 60194588), a parte embargada defende que, “não tendo ocorrido nenhuma das três hipóteses, omissão, contradição ou obscuridade, como se verifica no presente caso, imperioso o não provimento dos embargos, haja vista existir meio recursal próprio para impugnação do acórdão questionado”. É o breve relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). Nas circunstâncias dos autos, verifica-se que, de fato, a decisão contém vício de omissão. Isso porque, em que pese a decisão tenha indeferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na renda mensal da embargante, bem como no fato de que a contratação de empréstimos consignados e de financiamentos imobiliários mediante atos de mera liberalidade não constitui fundamento suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, não houve análise quanto às demais despesas apresentadas e comprovadas pela recorrente. É de se dizer, embora a embargante perceba renda mensal líquida de cerca de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante contracheque juntado no ID 58104269, as suas despesas mensais somam cerca de R$ 7.861,32 (IDs 58104270 a 58104273), o que, indubitavelmente, demonstra a incapacidade da recorrente de arcar com as custas dos processos sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família (art. 98/CPC). Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO, para lhes prestar efeitos infringentes, suprindo a omissão apontada na decisão, e deferir os benefícios justiça gratuita à embargante. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso inominado interposto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito